Tribunal: TJMT
Processo: 0002933-38.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002933-38.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 008.189.051-66 (APELADO), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ADEILDO MARTINS DA SILVA - CPF: 927.154.862-00 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), IZONITA FRAGA DA SILVA - CPF: 882.730.161-53 (VÍTIMA), VALDETH ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 571.909.331-15 (VÍTIMA), LUCIMEIRE MOREIRA DE SOUZA SILVA - CPF: 009.875.471-86 (VÍTIMA), CLORIVAL SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 345.508.791-49 (VÍTIMA), M.DO.S.P DE O (VÍTIMA), MARIA EDNA ALVARES MONTEIRO SILVA - CPF: 487.031.761-34 (VÍTIMA), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 514.969.689-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATOS – CONDENAÇÕES
– RECURSO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS ÚNICOS EM TODAS AS CONDUTAS – CRIMINOSOS HABITUAIS
–
CONCURSO MATERIAL CARACTERIZADO –
RECURSO PROVIDO.

Ocorre a continuidade delitiva quando comprovada a existência do requisito objetivo, relativo à prática de crimes da
mesma espécie, e nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, e também o requisito subjetivo, consistente no desígnio único em todas as condutas.

Demonstrado pela dinâmica dos fatos que os agentes agiram sem que houvesse desígnio único entre todas as infrações, tratando-se na realidade de criminosos habituais, deve ser afastado o benefício da continuidade delitiva, ficando caracterizado o concurso material de infrações, na forma delineada no art. 69 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, nos autos da ação penal n. 0002933-38.2018.8.11.0064, contra a sentença que condenou os acusados pela prática dos crimes tipificados no art. 171, por diversas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, fixando ao réu
Adeildo Martins da Silva
as penas definitivas de 4 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa, e à acusada
Luciene Pereira da Silva
as penas globais e definitivas de 3 anos e 2 meses de reclusão, no regime aberto, além de 20 dias-multa.

Irresignado com parte da sentença condenatória, o Ministério Público requereu o afastamento da continuidade delitiva entre os diversos crimes, aduzindo que não estão presentes os requisitos legais, pois além do tempo decorrido entre as infrações, ao recorridos são criminosos habituais, razão pela qual deve ser reconhecida a existência do concurso material entre as infrações (Id. 121164562, pp. 51-59).

A acusada
Luciene Pereira da Silva
apresentou contrarrazões (Id. 121164562, pp. 68-71), pugnando pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

O réu
Adeildo Martins da Silva
, por sua vez, apresentou contrarrazões (Id. 121164577), pugnando também pelo desprovimento do apelo ministerial, inclusive porque já teria ocorrido a prescrição dos crimes apurados.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 124362658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória que os réus foram denunciados pela prática dos seguintes crimes:

“...
I
– Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 13 de
abril
de
2016
, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, conforme consta no boletim de ocorrência n.o 2016.189258 (fls. 39/40), os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA, com unidade de desígnios e comunhão de esforços almejando objetivo comum, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo à vítima C. S. de O., tendo induzido essa em erro, mediante ardil e meio fraudulento.

Abstrai-se dos autos que na referida data, os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA compareceram na relojoaria da vítima C. S. de O., ocasião em que compraram uma gargantilha de ouro pelo importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e pagaram com um cheque do Banco Bradesco (fl. 45) do denunciado Adeildo Martins da Silva.

Após o denunciado Adeildo Martins da Silva promover o pagamento com o cheque e levar a joia, a vítima utilizou a aludida cártula para realizar pagamento no Supermercado Gonçalves, no entanto o cheque foi devolvido pelo banco pelo fato da assinatura não conferir. Ato contínuo, a vítima contatou o denunciado Adeildo Martins da Silva informando que o pagamento por meio do cheque havia sido frustrado, no entanto esse último negou a fazer pagamento alegando que não teria pago com cheque.

Diante do engodo que a vítima sofreu e lhe causou prejuízos patrimoniais no importe de
R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais), essa última procurou a autoridade policial e noticiou o golpe que foi perpetrado pelos denunciados.

Assim agindo, os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA praticaram as condutas delituosas capituladas no
artigo 171, caput do Código Penal.

II
– Consta do incluso procedimento investigativo que, no mês de
abril
de
2016
, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, conforme consta no boletim de ocorrência n.o 2017.226439 (fls. 75/76), os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA, com unidade de desígnios e comunhão de esforços almejando objetivo comum, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo à vítima M.P.G, tendo induzido essa em erro, mediante ardil e meio fraudulento.

Abstrai-se dos autos que no referido mês de março de 2016, a vítima foi contatada pelos denunciados, ocasião em que lhe perguntaram se promoviam a venda de jóias e realizaram a compra de alguns exemplares. Já, no mês de abril do referido ano, os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA promoveram a aquisição de várias jóias, dentre os quais, 5 (cinco) pares de brincos, avaliados em aproximadamente R$ 1.050,00 (Um mil e cinquenta reais), 5 (cinco) anéis, avaliados em R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), 4 (quatro) correntes de 3g de ouro, avaliados em R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais), 1 (um) pingente, avaliado em R$ 300,00 (Trezentos reais), 1 (um) par de brincos de argolas, avaliado em R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais) e outras jóias, num importe total de aproximadamente R$ 19.000,00 (Dezenove mil reais).

Para aquisição desses produtos os denunciados promoveram o pagamento com 10 (dez) cheques repassados pelo denunciado ADEILDO MARTINS DA SILVA e de sua titularidade pré-datados, no entanto os pagamentos desses cheques foram frustrados pelo fato dos denunciados terem previamente realizado sua sustação para impedir seu pagamento e causar prejuízos à vítima.

Tão logo a vítima percebeu que teria sofrido engodo que lhe causou prejuízos patrimoniais no importe de
R$ 19.000,00
(Dezenove mil reais), essa última procurou a autoridade policial e noticiou o golpe que foi perpetrado pelos denunciados.

Assim agindo, os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA praticaram as condutas delituosas capituladas no
artigo 171, caput do Código Penal.

III
– Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 21 de
maio
de
2016
, durante o período vespertino, no estabelecimento comercial localizado na Rua Geraldo Bueno da Silva, n.o 168, Bairro Jardim Carlos Bezerra, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, conforme consta no boletim de ocorrência n.o 2016.238342 (fls. 46/47), os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA, com unidade de desígnios e comunhão de esforços almejando objetivo comum, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo à vítima L. M. de S. S., tendo induzido essa em erro, mediante ardil e meio fraudulento.

Abstrai-se dos autos que na referida data, a denunciada LUCIENE PEREIRA DA SILVA compareceu no estabelecimento comercial da vítima L. M. de S. S. e promoveu a aquisição de diversas peças de roupas no importe de R$ 2.500,00, ocasião em que promoveu o pagamento desses produtos com um cheque da Caixa Econômica Federal (fl. 51) repassado pelo denunciado ADEILDO MARTINS DA SILVA e de sua titularidade pré-datado para o dia 02.07.2016.

Posteriormente, a vítima promoveu o depósito do referido cheque, no entanto seu pagamento foi frustrado pelo fato dos denunciados terem previamente realizado sua sustação registrando ocorrência de furto/roubo para frustrar seu pagamento e causar prejuízos à vítima.

Tão logo a vítima percebeu que teria sofrido engodo que lhe causou prejuízos patrimoniais no importe de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), essa última procurou a autoridade policial e noticiou o golpe que foi perpetrado pelos denunciados, ocasião em que tomou conhecimento que os denunciados praticavam esse golpe nesta urbe.

Assim agindo, os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA praticaram as condutas delituosas capituladas no
artigo 171, caput do Código Penal.

IV
– Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 24 de
maio
de
2016
, durante o período matutino, na Loja Val Confecções e Variedades, sediado na Rua Lídio Magalhães, n.o 318, Bairro Jardim Primavera, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, conforme consta no boletim de ocorrência n.o 2016.213221 (fls. 55/56), os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA, com unidade de desígnios e comunhão de esforços almejando objetivo comum, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo à vítima V. A. de O., tendo induzido essa em erro, mediante ardil e meio fraudulento.

Abstrai-se dos autos que na referida data, a denunciada LUCIENE PEREIRA DA SILVA compareceu no estabelecimento comercial da vítima L. M. de S. S. e promoveu a aquisição de diversas peças de roupas no importe de R$ 3.435,00, ocasião em que promoveu o pagamento desses produtos com um cheque da Caixa Econômica Federal (fl. 58) repassado pelo denunciado ADEILDO MARTINS DA SILVA e de sua titularidade pré-datado para o dia 10.07.2016, com como com três notas promissórias (fl. 59), sendo duas no valor de R$ 405,00 e outra no importe de R$ 40,00.

No dia seguinte, a denunciada LUCIENE PEREIRA DA SILVA compareceu no estabelecimento comercial sob a justificativa de trocar algumas peças de roupas, ocasião em que a vítima suspeitou que aquela teria promovido a subtração de algumas peças de roubas. Diante dessa suspeita, a vítima promoveu o imediato depósito do referido cheque, no entanto seu pagamento foi frustrado pelo fato dos denunciados terem previamente promovido sua sustação registrando ocorrência de furto/roubo da cártula para frustrar seu pagamento e causar prejuízos à vítima.

Tão logo a vítima percebeu que tinha sofrido engodo que lhe causou prejuízos patrimoniais no importe de
R$ 3.435,00
(três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), essa última procurou a autoridade policial e noticiou o golpe que foi perpetrado pelos denunciados.

Assim agindo, os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA praticaram as condutas delituosas capituladas no artigo
171, caput do Código Penal.

V
– Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 28 de
maio
de
2016
, durante o período matutino, na Loja de Variedades Ponto G sediado na Rua São José, n.o 82, Bairro Jardim HD, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, conforme consta no boletim de ocorrência n.o 2016.238418 (fls. 60/61), a denunciada LUCIENE PEREIRA DA SILVA obteve para si vantagem ilícita em prejuízo à vítima M. S. de O., tendo induzido essa em erro, mediante ardil e meio fraudulento.

Restou apurado que na referida data, a denunciada LUCIENE PEREIRA DA SILVA compareceu no estabelecimento comercial da vítima M. S. de O. e promoveu a aquisição de diversas mercadorias no importe de R$ 2.107,00 (dois mil cento e sete reais), ocasião em que ludibriou a vítima ao promover a assinatura de duas notas promissórias com o compromisso de pagá-las nos dias 30/06/2016 e 28/07/2016 como forma de assegurar a obtenção da vantagem ilícita, tal como vinha reiteradamente realizando na aplicação de golpes no comércio local.

Abstrai-se dos autos que a vítima teria tentado entrar em contato com a denunciada, mas não conseguiu, bem como tentou localizá-la no endereço fornecido, mas, também, não logrou êxito em localizá-la, momento em que tomou conhecimento que a mesma e seu esposo Adeildo estariam aplicando diversos golpes nesta cidade.

Tão logo a vítima percebeu que tinha sofrido engodo que lhe causou prejuízos patrimoniais no importe de
R$ 2.107,00
(dois mil cento e sete reais), essa última procurou a autoridade policial e noticiou o golpe que foi perpetrado pela denunciada

Assim agindo, a denunciada LUCIENE PEREIRA DA SILVA praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 171, caput do Código Penal.

VI
– Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 21 de
junho
de
2016
, durante o período vespertino, no estabelecimento comercial sediado na Rua Sueli Olegário da Silva, n.o 229, Bairro Residencial Marechal Rondon, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, conforme consta no boletim de ocorrência n.o 2016.238654 (fls. 65/66), os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA, com unidade de desígnios e comunhão de esforços almejando objetivo comum, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo à vítima I. F. da S., tendo induzido essa em erro, mediante ardil e meio fraudulento.

Abstrai-se dos autos que, na referida data, a denunciada LUCIENE PEREIRA DA SILVA compareceu no estabelecimento comercial da vítima I. F. da S. e promoveu a aquisição de diversas mercadorias no importe de R$ 1.857,00 (Um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais), ocasião em que promoveu o pagamento desses produtos com um cheque da Caixa Econômica Federal (fl. 68) repassado pelo denunciado ADEILDO MARTINS DA SILVA e de sua titularidade pré-datado para o dia 21.07.2016.

Posteriormente, a vítima promoveu o depósito do referido cheque, no entanto seu pagamento foi frustrado pelo fato dos denunciados terem previamente realizado sua sustação registrando ocorrência de furto/roubo da cártula para impedir seu pagamento e causar prejuízo à vítima.

Tão logo a vítima percebeu que teria sofrido engodo que lhe causou prejuízos patrimoniais no importe de
R$ 1.857,00
(Um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais) essa última procurou a autoridade policial e noticiou o golpe que foi perpetrado pelos denunciados, ocasião em que tomou conhecimento que os mesmos praticavam esse golpe nesta urbe e sustavam os cheques para frustrar o pagamento.

Assim agindo, os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA praticaram as condutas delituosas capituladas no
artigo 171, caput do Código Penal.

VII -
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 24 de
junho
de
2016
, durante o período matutino, no estabelecimento comercial denominado “Ana Confecções”, sediado na Rua HD, n.o 16, Bairro Jardim HD, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, conforme consta no boletim de ocorrência n.o 2016.238510 (fl. 69), os denunciados ADEILDO MARTINDA DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA, com unidade de desígnios e comunhão de esforços almejando objetivo comum, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo à vítima M. E. A. M. S, tendo induzido essa em erro, mediante ardil e meio fraudulento.

Abstrai-se dos autos que na referida data, a denunciada LUCIENE PEREIRA DA SILVA compareceu no estabelecimento comercial da vítima M.E.A.M.S. e promoveu a aquisição de diversas mercadorias no importe de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) ocasião em que promoveu o pagamento desses produtos com um cheque da Caixa Econômica Federal (fl. 72) repassado pelo denunciado ADEILDO MARTINS DA SILVA e de sua titularidade pré-datado para o dia 05.07.2016.

Posteriormente, a vítima promoveu o depósito do referido cheque, no entanto seu pagamento foi frustrado pelo fato dos denunciados terem previamente realizado sua sustação registrando ocorrência de furto/roubo da cártula para frustrar e causar prejuízo à vítima.

Tão logo a vítima percebeu que teria sofrido engodo que lhe causou prejuízos patrimoniais no importe de
R$ 2.000,00
(Dois mil reais), essa última procurou a autoridade policial e noticiou o golpe que foi perpetrado pelos denunciados, ocasião em que tomou conhecimento que os mesmos praticavam esse golpe nessa urbe e sustavam os cheques para frustrar o pagamento.

Assim agindo, os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA praticaram as condutas delituosas capituladas no
artigo 171, caput do Código Penal.

VIII -
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 24 de
junho
de
2016
, no estabelecimento comercial denominado “Ana Confecções”, sediado na Rua HD, n.o 16, Bairro Jardim HD, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, conforme consta no boletim de ocorrência n.o 2016.238510 (fl. 69), a denunciada LUCIENE PEREIRA DA SILVA obteve para si vantagem ilícita em prejuízo à vítima M. E. A. M. S, tendo induzido essa em erro, mediante ardil e meio fraudulento.

Restou apurado que na referida data, dois dias após o fato delituoso noticiado no tópico acima, a denunciada LUCIENE PEREIRA DA SILVA compareceu novamente no estabelecimento comercial da vítima M. E. A. M. S e promoveu a aquisição de diversas mercadorias no importe de R$ 1.426,00 (um mil, quatrocentos e vinte e seis reais), ocasião em que ludibriou a vítima ao promover a assinatura de uma nota promissória com o compromisso de passar outro cheque como forma de assegurar a obtenção da vantagem ilícita, tal como vinha reiteradamente realizando na aplicação de golpes no comércio local.

Abstrai-se dos autos que a denunciada não voltou no estabelecimento e não conseguiu contato, tendo também ocorrido a frustração do pagamento do cheque narrado no fato delituoso anterior, momento em que percebeu ter caído num golpe que estava sendo aplicado pela mesma e seu esposo Adeildo nesta urbe.

Tão logo a vítima percebeu que tinha sofrido engodo que lhe causou prejuízos patrimoniais no importe de
R$ 1.426,00
(um mil, quatrocentos e vinte e seis reais), essa última procurou a autoridade policial e noticiou o golpe que foi perpetrado pela denunciada.

Assim agindo, a denunciada LUCIENE PEREIRA DA SILVA praticou a conduta delituosa capitulada no
artigo 171, caput do Código Penal.

IX
– Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 15 de
maio
de
2017
, no estabelecimento comercial denominado “Varejão das Panelas”, sediado neste município e comarca de Rondonópolis-MT, conforme consta no boletim de ocorrência n.o 2017.172480 (fl. 05), os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA, com unidade de desígnios e comunhão de esforços almejando objetivo comum, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo à vítima C. G. da S., tendo induzido essa em erro, mediante ardil e meio fraudulento.

Abstrai-se dos autos que na referida data, os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA compareceram no estabelecimento comercial da vítima C. G. da S. e promoveram a aquisição de diversas mercadorias no importe de
R$ 17.480,00
(Dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais), ocasião em que promoveram o pagamento desses produtos com um cheque da Caixa Econômica Federal (fl. 08) repassado pelo denunciado ADEILDO MARTINS DA SILVA e de sua titularidade.

Posteriormente, a vítima promoveu o depósito do referido cheque, no entanto seu pagamento foi frustrado pelo fato dos denunciados terem previamente realizado sua sustação registrando ocorrência de furto/roubo da cártula para impedir seu pagamento e causar prejuízos à vítima.

Tão logo a vítima percebeu que teria sofrido engodo que lhe causou prejuízos patrimoniais no importe de
R$ 17.480,00
(Dezessete mil, quatrocentos e oitenta reais), essa última procurou a autoridade policial e noticiou o golpe que foi perpetrado pelos denunciados.

Abstrai-se dos autos que houve realização de diligência pela autoridade policial na residência dos denunciados, ocasião em que foi promovida a apreensão (fl. 31) de diversos materiais, dentre os quais, os produtos adquiridos do estabelecimento comercial “Varejão das Panelas” com posterior entrega à vítima C.G. da S., e, também, apreensão de algumas jóias que foram reconhecidas (fl. 103) pela vítima M. P. G e depositadas (fl. 104) em favor dessa última.

Assim agindo, os denunciados ADEILDO MARTINS DA SILVA e LUCIENE PEREIRA DA SILVA praticaram as condutas delituosas capituladas no
artigo 171, caput do Código Penal.

Abstrai-se dos autos que os denunciados mantinham relação íntima de afeto e convivência (fl. 74), já que se apresentavam às vítimas como um casal, do qual os benefícios angariados pela prática dos delitos patrimoniais supracitados e que perfizeram o prejuízo total de aproximadamente R$ 50.555,00 (cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) eram angariados e usufruídos por ambos.

Por fim, constata-se pela análise dos antecedentes criminais que o denunciado ADEILDO MARTINS DA SILVA é reincidente já que possui guia de execução penal cadastrada sob o n.o 12988-82.2017.811.0064 (Código n.o 664608), em trâmite na 4.a Vara Criminal de Rondonópolis-MT, bem como encontra-se sendo processado pela prática de receptação e porte de arma de fogo nos autos da ação penal n.o 15064- 45.2018.811.0064 (Código n.o 684035), em trâmite na 2.a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, além de possuir medida protetiva cadastrada sob o n.o 13259- 57.2018.811.0064 (Código n.o 681960), em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
denuncia
LUCIENE PEREIRA DA SILVA
como incursa,
por no mínimo
9 (nove) vezes
, no artigo 171 do Código Penal,
e
ADEILDO MARTINS DA SILVA
como incurso, por no mínimo
7 (sete) vezes
, no artigo 171 do Código Penal
, bem como requer seja a presente autuada e recebida, instaurando o devido processo legal, com a citação e interrogatório dos denunciados, sob pena de revelia, intimando-os para os demais termos da ação penal, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo indicadas; enfim, para serem processados e julgados até final condenação, seguindo-se o rito processual previsto nos artigos 394/405 do Código de Processo Penal...”
(Id. 121164556, pp. 3-14).

Processada a ação penal, o juízo singular julgou procedente a pretensão contida na denúncia para condenar os acusados pela prática dos crimes tipificados no art. 171, por diversas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, fixando ao réu
Adeildo Martins da Silva
as penas definitivas de 4 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa, e à acusada
Luciene Pereira da Silva
as penas globais e definitivas de 3 anos e 2 meses de reclusão, no regime aberto, além de 20 dias-multa.

Entretanto, não se conformando com parte da sentença condenatória, o Ministério Público requereu o afastamento da continuidade delitiva entre os diversos crimes, aduzindo que não estão presentes os requisitos legais, pois além do tempo decorrido entre as infrações, ao recorridos são criminosos habituais, razão pela qual deve ser reconhecida a existência do concurso material entre as infrações.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos do recorrente e, ao fazê-lo, entendo assistir razão ao Ministério Público, devendo o recurso ser provido, reconhecendo-se o concurso material de crimes entre as diversas condutas praticadas pelos apelados.

Acerca do tema, dispõe o art. 71 do Código Penal,
in verbis
:

“
Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”.

Existem três teorias sobre a natureza jurídica do crime continuado, entretanto, prevalece que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da ficção jurídica, segundo a qual as várias ações levadas a efeito pelos agentes que, analisadas individualmente, já consistiriam em infrações penais, são reunidas e consideradas fictamente como um delito único para fins de aplicação da pena.

Conforme estabelece o artigo 71 do Código Penal, a continuidade delitiva ocorre quando os agentes, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução

e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Logo, a incidência da continuidade delitiva depende da existência de conexão temporal, espacial, modal e ocasional entre os delitos perpetrados.

Tendo por base o citado dispositivo, podemos afirmar que a continuidade delitiva exige os seguintes requisitos para sua configuração: 1) mais de uma ação ou omissão; 2) prática de dois ou mais crimes; 3) que os crimes sejam da mesma espécie; 4) mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes; 5) os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro.

Acerca do último elemento, embora não desconheça a existência de entendimento contrário, entendo que a configuração da continuidade delitiva exige a unidade de desígnios entre as ações, não havendo crime continuado se as várias infrações penais não resultam de um plano previamente elaborado pelos agentes.

Ademais, a adoção da referida corrente está calcada principalmente na necessidade de não beneficiar os chamados criminosos habituais, que fazem do crime o seu meio de vida e rotineiramente são agraciados com a aplicação equivocada da continuidade delitiva, mesmo sem que haja liame entre as infrações praticadas com habitualidade.

Nesse sentido, cito as lições de Cleber Masson, para quem o referido requisito deve ser exigido para
“diferenciar o crime continuado, extremamente vantajoso para o réu, da atividade habitual daquele que adota o crime como estilo de vida”
. Veja-se:

“...1o Teoria objetivo-subjetiva ou mista: Não basta a presença dos requisitos objetivos previstos no art. 71, caput, do Código Penal. Reclama-se também a unidade de desígnio, isto é, os vários crimes resultam de plano previamente elaborado pelo agente.

É a posição adotada, entre outros, por Eugenio Raúl Zaffaroni, Magalhães Noronha e Damásio E. de Jesus, e amplamente dominante no âmbito jurisprudencial. Confira-se um lúcido julgado do Supremo Tribunal Federal:

Para configurar o crime continuado, na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, é imperioso que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições do crime (tempo, lugar, modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o prosseguimento da primeira. É assente da doutrina e na jurisprudência que não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. O entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado...”
(Direito Penal Esquematizado, 10. ed., Método, pp. 834-835).

No mesmo sentido, demonstrando a necessidade de liame subjetivo entre as infrações, de modo a evidenciar-se que os crimes subsequentes fazem parte de um plano previamente elaborado pelo agente e são, efetivamente, continuação do primeiro, colaciono os seguintes julgados, tanto deste Tribunal de Justiça quando dos tribunais superiores.
In verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL QUANDO A INFRAÇÃO DEIXAR VESTÍGIOS – EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO REALIZADO – OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DO SISTEMA DE CONSULTA PROCESSUAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – PERTINÊNCIA – DELITOS PERPETRADOS PARA SATISFAZER O VÍCIO DO ACUSADO EM SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO QUE, POR SI SÓ, CONSTITUI SIGNIFICATIVA MAZELA AO PRÓPRIO RÉU –
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – INFRAÇÕES PERPETRADAS EM CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS, CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES – HABITUALIDADE DELITIVA QUE NÃO DEVE SER RECOMPENSADA COM A FICÇÃO JURÍDICA PREVISTA NO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL
– ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM DE PENA ASSOCIADO À REINCIDÊNCIA E À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – EXTENSÃO EX OFFICIO DOS EFEITOS DO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA AO CORRÉU NÃO APELANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. Embora nosso sistema processual penal adote a regra do livre convencimento motivado do julgador na avaliação das provas, é imprescindível o exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios. Para a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, exige-se exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, e a prova indireta somente é admitida quando justificada a impossibilidade de realização do exame direto. Inexistindo demonstração de que os vestígios desapareceram, tampouco evidenciada a impossibilidade de realização de perícia técnica, impõe-se o afastamento da qualificadora. A falta de certidão cartorária acerca do trânsito em julgado de condenações anteriores não impede o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência do acusado, quando tais informações puderem ser extraídas da simples consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual do Poder Judiciário. O fato de o delito patrimonial ter sido praticado para saciar o vício do acusado em substâncias entorpecentes não autoriza, por si só, a incidência da agravante do motivo torpe, na medida em que a dependência química é, por si só, uma mazela ao próprio indivíduo.
Constatando-se a habitualidade delitiva, uma vez que o agente é dado ao cometimento de crimes patrimoniais, não há falar em reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado (artigo 71, caput, do Código Penal), mormente se entre as ações ilícitas não se detectar identidade de circunstâncias nem unidade de desígnios.
Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e sendo reincidente o apenado, impõe-se a fixação do regime inicial fechado, ainda mais se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, consoante o artigo 33, §§ 2o, alínea “b”, contrario sensu, e 3o, do Código Penal. Deve ser estendida em proveito do corréu não apelante a decisão que beneficia o recorrente sem se fundar em motivos de caráter exclusivamente pessoal, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal...”
(TJMT – N.U 0000613-15.2014.8.11.0077, Segunda Câmara Criminal,
de minha relatoria
, julgado em 13.7.2022, publicado no DJE 15.7.2022, destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADOS –
CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – POSSIBILIDADE – DELITOS PRATICADOS NO PERÍODO APROXIMADO DE 3 (TRÊS) MESES – CONDUTAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIO – HABITUALIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO
– DOSIMETRIA REVISTA DE OFICIO – ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA NÃO JUSTIFICADOS NA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
O reconhecimento do crime continuado demanda a existência de ações da mesma espécie praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame indicando que há unidade de desígnios no cometimento dos crimes (requisito subjetivo), que não podem ser cometidos com habitualidade pelo agente.
As circunstâncias objetivas do caso refutam a ocorrência da continuidade delitiva reconhecida na sentença, especialmente porque o prazo entre os delitos cometidos foi bastante alargado.
Além disso, o reconhecimento da benesse não é possível quando o conjunto probatório amealhado demonstra que os 6 (seis) crimes foram cometidos de forma autônoma, sem ligação entre eles, e decorrem da habitualidade criminosa do agente.
Na ausência de justificativa para o acréscimo da pena-base em fração diversa, cada vetorial desfavorável deve acrescentar 1/6 (um sexto) à reprimenda. Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta...”
(TJMT – N.U 1016979-76.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 17.5.2022, publicado no DJE 23.5.2022, destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A continuidade delitiva, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente.
A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena.
2. Os crimes contra o patrimônio praticados pelo agravante não tiveram meios de execução similares.
O número e a identidade de comparsas diferem e a situação dos autos denota habitualidade criminosa e não um plano adrede preparado que culminou na prática de sucessivos roubos. Não se verifica a satisfação dos requisitos do art. 71 do CP
.

3. Agravo regimental não provido.”

(STJ – AgRg no
HC
n. 704.618/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 14.12.2021, DJe de 17.12.2021, destaquei).

“...EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA E DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. DIFERENÇAS NA EXECUÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. EVIDÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 1. Julgado objeto da presente impetração em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual as diferenças nas práticas dos crimes imputados evidencia a inexistência de ligação entre os delitos, a demonstrar não a continuidade delitiva, mas a reiteração criminosa. 2. A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e provas, a ultrapassar os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes. 3. Ordem denegada.”
(STF –
HC
134819, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 28.6.2016, publicação 9.8.2016).

Na hipótese, extrai-se dos autos que o recorrente pretende ver afastada a continuidade delitiva reconhecida entre os diversos crimes de estelionato praticados pelos apelados, que ocorreram entre os dias 13 de abril de 2016 (fato I da denúncia, Id. 121164556, p. 3) e 15 de maio de 2017 (fato IX da denúncia, Id. 121164556, p. 12).

Analisando o conjunto probatório coligido ao feito, verifico que embora os crimes sejam semelhantes, além do elastério temporal superior a 30 dias existente entre alguns dos delitos, existem diferenças marcantes em relação ao modo de execução de parte das condutas.

Nesse contexto, algumas das infrações penais foram praticas pelos dois recorridos, que foram até o local e realizaram a compra de mercadorias, entregando um cheque como forma de pagamento e sustando o referido título de crédito logo após a compra, enquanto outras condutas foram praticadas por apenas por um dos apelados. Ademais, parte dos delitos foi realizada por um dos apelados na companhia de uma menor de idade, que aparentemente era utilizada para dar mais credibilidade ao “comprador”.

Finalmente, enquanto a maioria dos delitos foi realizada mediante a utilização de cheque, que era sustado antes que pudesse ser compensado, há notícia de crime praticado por meio da assinatura de notas promissórias, após o convencimento da vítima de que no dia seguinte haveria o pagamento, diante o recebimento de valores por um dos acusados.

Dessa forma, conclui-se que entre o primeiro e os últimos crimes decorreram mais de 30 dias, fato que por si só já denota a nítida distinção entre os delitos, não havendo que se falar em mesma cadeia delitiva, mas sim em crimes totalmente diversos e desvinculado dos anteriores.

Ressalte-se que não existe previsão legal acerca do tempo que poderia decorrer entre cada um dos delitos, de modo que a jurisprudência consagrou um critério objetivo, pelo qual entre um crime parcelar e outro não pode ocorreu um hiato superior a 30 dias, sob pena de afastamento da continuidade delitiva, incidindo a regra do concurso material.

Nesse contexto, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, que bem demonstram o entendimento amplamente majoritário:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL TOTAL DE 8 ANOS E 8 MESES DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DE TRÊS DELITOS DE ROUBO, DOIS DELES EM CONTINUIDADE DELITIVA. TESE DE INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AOS TRÊS CRIMES. LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS
. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - De acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal e pela jurisprudência desta Corte, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. -
Hipótese em que o Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva entre o primeiro delito de roubo, datado de 22/8/2014, e os crimes patrimoniais praticados pelo paciente em 14 e 29/10/2014, tendo em vista a ausência de vínculo, dado o decurso de mais de trinta dias entre a prática do primeiro e a dos dois últimos delitos, entendimento que se amolda à jurisprudência deste Tribunal Superior
...”
(HC 346.615/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5o Turma, julgado em 5.5.2016) – destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ESPAÇO TEMPORAL ENTRE OS DELITOS SUPERIOR A TRINTA DIAS.
CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. REVOLVIMENTO DE PROVAS DESNECESSÁRIO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. REVALORAÇÃO DOS FATOS EXPRESSAMENTE DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 71 do Código Penal, há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. 4
. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o lapso de tempo superior a 30 (trinta) dias entre a consumação dos delitos impossibilita o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto descaracteriza o requisito temporal, que impõe a existência de uma certa periodicidade entre as ações sucessivas. Precedentes
. 5. No caso concreto, os crimes de tráfico de entorpecentes a partir dos quais se reconheceu a continuidade delitiva foram praticados, pontualmente, em março e junho de 2011. 6. Assim, considerando o intervalo temporal entre as infrações penais, inevitável mesmo era o afastamento do instituto da continuidade delitiva e o restabelecimento das reprimendas cominadas pelo juízo de 1o grau ao recorrido ante sua associação para o tráfico e a prática dos dois crimes de tráfico transnacional de drogas apurados nos autos, mantida entre eles a relação de concurso material prevista pelo art. 69 do CP...”
(AgRg no REsp 1419834/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 5.122017) – destaquei.

Finalmente, conforme já ressaltado anteriormente, o art. 71 do Código Penal exige também que os delitos subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, conforme exemplificado com maestria por Rogério Greco, cujo exemplo, por guardar certa semelhança com o presente caso, peço
vênia
para transcrever:

“...Se, por exemplo, determinado agente, como se tem verificado ultimamente pelos noticiários jornalísticos, pretende roubar todas as agências bancárias de uma pequena cidade do interior, pois chegou ao seu conhecimento de que nela não havia um policiamento adequado e, assim, conseguir subtrair valores de três agências diferentes, é possível visualizar nessa hipótese uma relação de contexto ou uma unidade de desígnio. Ou seja, as três infrações penais praticadas estavam interligadas; a finalidade era a de levar a efeito, num único dia, os três roubos (...)

Imagine-se, agora, outro exemplo: Suponhamos que determinado agente tenha praticado um delito de roubo numa agência bancária localizada em Belo Horizonte. Dias mais tarde, depois de ter consumido com todos os valores por ele subtraídos, resolve levar a efeito nova empreitada criminosa, vindo a roubar valores de outra agência, na mesma cidade. Pergunta-se: Qual a unidade de desígnio ou a relação de contexto que se pode visualizar entre as duas infrações apontadas? Obviamente que nenhuma, razão pela qual não poderá ser beneficiado com a ficção jurídica do crime continuado.”
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal, Parte Geral, 13. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 595-596).

Assim, considerando o espaço temporal entre os crimes, a diferença da forma de execução de parte das condutas e a absoluta inexistência de qualquer vínculo subjetivo entre as ações criminosas, afasto a continuidade delitiva entre todos os delitos e reconheço a existência de concurso material de infrações, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Diante da conclusão sobredita, passo a readequar as penas dos recorrentes, limitando-se o exame à soma das penas definitivamente fixadas para cada umas das infrações.

Analisando a sentença condenatória, verifico que o acusado
Adeildo Martins da Silva
foi condenado pela prática dos crimes descritos nos fatos I (penas de 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa), II (penas de 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa), III (penas de 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa), IV (penas de 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa), VII (penas de 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa) e IX (penas de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa), penas estas que devem ser somadas, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Diante de tal contexto, fixo a pena definitiva do referido apelado em
9 anos e 6 meses de reclusão, além de 60 dias-multa
, cada um deles no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Considerando a fixação de pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão e a reincidência do agente, fixo o
regime inicial fechado
para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal.

Ressalto que embora o agente tenha permanecido custodiado por 5 meses e 23 dias, sendo colocado em liberdade quando da prolação da sentença condenatória, a eventual detração não alteraria o referido regime, inclusive porque o agente é reincidente em crime doloso, devendo a referida prisão ser computada futuramente pelo juízo da execução penal.

Em relação à apelada
Luciene Pereira da Silva
, extrai-se da sentença que ela foi condenada pela prática dos crimes descritos nos fatos I (penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa), II (penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa), III (penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa), IV (penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa), V (penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa), VII (penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa), VIII (penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa) e IX (penas de 1 ano e 6 meses de reclusão e 10 dias-multa), penas estas que devem ser somadas, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Diante de tal contexto, fixo a pena definitiva da referida apelada em
8 anos e 6 meses de reclusão, além de 80 dias-multa
, cada um deles no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Considerando a fixação de pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão, fixo o
regime inicial fechado
para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal.

Ressalto que a referida ré não foi presa preventivamente durante a execução, não havendo falar em detração.

Finalmente, embora nas contrarrazões do apelado
Adeildo
conste que teria havido a prescrição da pretensão punitiva, verifico que tal tese é insubsistente e despropositada, já que, mesmo considerando as penas de cada um dos delitos em separado, a menor pena aplicada ao referido réu é de 1 ano e 6 meses de reclusão, que prescreveria em 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

No caso, o primeiro delito narrado na denúncia ocorreu no dia 13. 4.2016; a denúncia foi recebida em 14.12.2018 (Id. 121164559, pp. 3-9); e a sentença condenatória foi prolatada em 27.6.2019 (Id. 121164561, pp. 57-72, e Id. 121164562, pp. 1-45). Logo, evidentemente não decorreu o prazo prescricional entre as causas interruptivas da prescrição.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso da acusação para afastar a continuidade delitiva e reconhecer o concurso material de crimes entre as infrações imputada aos recorridos, fixando ao réu
Adeildo Martins da Silva
, as penas globais e definitivas de
9 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 60 dias-multa
e à acusada
Luciene Pereira da Silva
, as penas definitivas de
8 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 80 dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022